Tribunal: STF
Processo: RE 1525098
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dsv Air & Sea Brasil Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional de carga Avaria/extravio de carga - Ação regressiva de indenização Prazo decadencial de 10 dias previsto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil inaplicável à espécie - Inaplicabilidade da tese estabelecida no Tema 210 de Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331-RJ, que envolve tão somente o transporte de passageiros com extravio de bagagens e não os casos de perda ou avaria de carga transportada por negligência ou defeito do serviço prestado pelo agente de cargas e transportador aéreo Precedentes do STF - Convenção de Montreal aplicável aos casos de perda, extravio ou avaria de cargas transportadas pelo modal aéreo, no entanto, a jurisprudência deste E. Sodalício tem reconhecido que o direito de regresso das seguradoras não foi disciplinado pela sobredita Convenção, a ele se aplicando as normas do direito interno (no caso, o Código Civil Brasileiro) - Responsabilidade objetiva do transportador - Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio da regulação de sinistro Pagamento da indenização securitária à dona da carga demonstrado - Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada Direito de regresso da seguradora em face da transportadora reconhecido - Aplicação do princípio da reparação integral (inaplicabilidade da indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal), pois o conteúdo e o valor da carga transportada era de conhecimento inequívoco da ré, eis que declarados tanto no conhecimento de transporte quanto na invoice - Indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal que somente seria aplicável se não houvesse declaração quanto ao conteúdo e ao valor da carga extraviada, todavia, no vertente caso, tal declaração está estampada no conhecimento de transporte emitido com base na "nota fiscal" (invoice) - Precedentes deste E. TJSP Procedência mantida Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 178 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao afastar a aplicação da Convenção de Montreal não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, e que “a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1 e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a aplicabilidade do Tema nº 210 ao caso dos autos, decida como de direito



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente